Tribunal: TJMT
Processo: 1015418-46.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1015418-46.2021.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos, etc.,
Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público, contra ato acoimado de ilegal atribuído a Murilo Moura Mesquita – juiz de direito da Primeira Vara Criminal de Várzea Grande, que deferiu o pedido de desmembramento da ação penal n. 0017712-87.2018.8.11.0002, em relação ao réu Jhonny da Costa Melo.
Em suas razões, assevera que o desmembramento é equivocado, pois: 1) “o Ministério Público e a Defensoria Pública, que presta assistência aos corréus Thalyson Thiago Taborda Oliveira e Donato Silva do Nascimento, estão de acordo com julgamento uno da demanda”, e a remarcação da data não prejudica os corréus; 2) fere o princípio da economicidade; 3) há “ligação umbilical das provas em cenário, se reportando à guerra entre as facções criminosas” 4) os réus recorreram juntos da decisão de pronúncia e a separação pode acarretar ‘privilégio entre eles’; 5) Thalyson e Donato encontram-se cumprindo pena por outros crimes, de modo que “não lhes trará prejuízo em razão do estendimento do prazo de sua prisão cautelar” (sic).
Aduz que o julgamento uno da demanda “confere proteção integral ao instituto da conexão intersubjetiva e a sua finalidade de (a) evitar decisões conflitantes, em virtude de assegurar a análise conjunta dos crimes e das condutas de coautores e partícipes, e de (b) garantir a economicidade processual, na medida em que pela operacionalidade do Tribunal do Júri se evitará a repetição inútil de atos processuais”, além de evitar a exposição indevida das vítimas sobreviventes, testemunhas, e dos próprios jurados e a “descontextualização de provas, comprometendo a apuração do grau de culpabilidade dos agentes” (sic).
Argumenta que submissão de todos a única sessão assegura “a plenitude de defesa, garantindo, inclusive, o direito de reperguntas aos corréus (sic).
Amparado nesses argumentos, busca a concessão de liminar “com objetivo de SUSPENDER os efeitos da decisão impugnada, que determinou o desmembramento dos autos da ação penal PJE 0017712-87.2018.8.11.0002, em relação ao réu JOHNNY DA COSTA MELO”, bem como suspender a “sessão plenária [...] agendada para o dia 31/08/2021, às 13h30, em relação aos réus THALYSON THIAGO TABORDA OLIVEIRA e DONATO SILVA DO NASCIMENTO, determinando a sua designação em julgamento uno para a reunião ordinária do Tribunal do Júri (meses de outubro, novembro ou dezembro do corrente ano)” (sic) (Id. 99450958 - Pág. 1-10).
É o necessário.
Decido.
No caso sub examine, Jhonny da Costa Melo, Thalyson Thiago Taborda Oliveira e Donato Silva do Nascimento respondem pelos crimes de homicídio qualificado (4 vezes), homicídio tentado (2 veze), além de organização criminosa armada, sequestro e cárcere privado.
A sessão de julgamento encontrava-se designada para o dia 31-8-2021; contudo, o advogado de Jhonny informou a impossibilidade de comparecer ao ato, porque seus genitores – pai de 93 anos e a mãe de 87 anos – encontram-se internados na UTI desde 12/08/2021, “em estado grave, por terem contraído COVID, permanecendo sedados e entubados desde então, sem nenhuma previsão de melhora em seu quadro médico” (sic) (Id. 99450981 - pág. 2).
Esclareceu ainda que seu filho – que mora com os avós – e sua irmã – que cuida deles – também foram contaminados.
Dante do quadro relatado, requereu o desmembramento do feito em relação a seu cliente, que foi deferido, mediante os seguintes fundamentos:
Trata-se de ação penal com Sessão de Julgamento dos réus Donato, Johnny e Thalyson assinalada para o dia 31.8.2021 (id. 59236680).
Em petição de id. 63398825, o advogado do acusado Johnny postulou pelo desmembramento do processo em relação ao seu cliente, sob o argumento de que o causídico não teria condições psicológicas de comparecer em plenário para exercer a sua defesa na data aprazada na medida em que seus familiares foram acometidos pelo novo coronavírus.
Com vista dos autos, o representante do Ministério Público opinou contrariamente ao referido pedido (id. 63583922).
Com efeito, analisando os autos, a despeito dos argumentos do Parquet, conclui-se que deve ser acolhido o pedido de id. 63398825, com o consequente desmembramento do processo e do julgamento em relação ao réu Johnny a fim de evitar prejuízo aos demais réus que estão presos.
Inicialmente, não se pode olvidar que a situação narrada pelo advogado, com tantos familiares acometidos pelo novo coronavírus, tem potencial para comprometer a sua atuação em plenário, situação esta que é suficiente para acolher o pedido.
Ademais, a considerar que os acusados Donato e Thalison encontram-se presos, respectivamente, desde os dias 11.1.2019 e 4.10.2018, é evidente que caso não seja desmembrado o feito, haverá prolongamento indevido das custódias cautelares, mormente quando a pauta de julgamentos para o próximo mês está completa, havendo previsão de inclusão somente para a próxima reunião ordinária que, não havendo agravamento da pandemia, ocorrerá somente no mês de novembro do corrente ano.
Ademais, diante da situação narrada pelo causídico, não se tem perspectiva de que ele possa exercer a defesa em julgamento a ser realizado nas próximas semanas, tanto que postulou que o júri fosse remarcado para o mês de outubro.
Deve ainda ser considerado que o julgamento anterior já foi redesignado por motivo alheio aos réus Talison e Donato, de modo que nova remarcação do júri por motivo que não deram azo, passaria a configurar prolongamento indevido de suas custódias.
Desta feita, visando garantir a efetividade da defesa do acusado Johnny e havendo motivo justo comprovação documental do justo impedimento, ACOLHO o pedido da sua defesa para retirar de pauta o julgamento no que lhe diz respeito.
Outrossim, a fim de evitar o prolongamento indevido das prisões preventivas dos demais acusados, na forma permitida na parte final do art. 80 do Código de Processo Penal, ACOLHO o pleito de desmembramento do processo.
Deste modo, para o prosseguimento do feito, DETERMINO o desmembramento dos autos em relação ao réu Johnny da Costa Melo, devendo o presente processo prosseguir em relação aos acusados Donato e Thalyson, cujo julgamento deverá ocorrer na data já aprazada de 31.08.2021 (Id. 99450984 - Pág. 1-3) (grifei).
A despeito dos argumentos aduzidos pelo impetrante, não visualizo a presença dos pressupostos autorizadores da medida liminar pretendida.
A partir do que consta nos autos, não é possível comprovar, de plano, que o desmembramento da ação penal em relação a Jhonny da Costa Mello resultará em decisões conflitantes ou prejuízo à acusação.
De fato, não há um único documento que ampare o alegado.
Além disso, olvida-se o Ministério Público que a ação penal foi desmembrada em relação a outro réu – Patrick de Oliveira Cabral – que, inclusive, restou condenado pelo Tribunal Popular.
De toda sorte, a comprovação dos argumentos sustentados na exordial demandaria dilação probatória, o que não é permitido na via eleita. Confira-se:
[...] A comprovação das alegações relativas à existência de murais separados para a Prefeitura e a Câmara e à ausência de provas de tentativa de intimação pessoal e de ocultação do prefeito e de seu procurador para não receber a intimação demandaria dilação probatória, o que é inviável no bojo de mandado de segurança, em que são necessárias provas pré-constituídas das situações e fatos que demonstrem a existência do alegado direito líquido e certo do impetrante. [...] (STJ, RMS 61.855/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 01/06/2020).
De se consignar que a situação apresentada pelo advogado é excepcional e grave o suficiente para justificar a impossibilidade de ele comparecer em plenário.
De outro giro, não há como ignorar que, tanto Talyson como Donato encontram-se presos preventivamente há algum tempo, sendo certo concluir que postergar o julgamento para novembro – como pontuou o juiz – implicaria em inegável prejuízo a eles.
De mais a mais, “o desmembramento do processo é uma faculdade do juiz, conforme estabelecido no artigo 80 do Código de Processo Penal: "Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação" [...] (TJMG - Apelação Criminal 1.0079.19.006161-8/001, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé , 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/06/2021, publicação da súmula em 02/07/2021).
Diante da situação contemplada, não se pode falar que a decisão questionada é teratológica, ou que é ilegal a determinação emanada do juiz da causa.
Em casos semelhantes, esta é a jurisprudência:
[...] A utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, devendo a parte demonstrar, ainda, a presença dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de decisão judicial teratológica, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança, na medida em que foi impetrado contra decisão fundamentada, com motivação clara e consistente, embora em dissonância com a pretensão do ora impetrante. [...] (STJ, AgRg no MS 25.680/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2020, DJe 18/06/2020).
Com essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Notifique-se a autoridade impetrada para prestar informações no prazo legal e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de agosto de 2021.
DESEMBARGADOR ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.